Tribunal: TJSP
Processo: 1500491-69.2018.8.26.0270
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500491-69.2018.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é apelante DJALMA DOS
SANTOS GORDIM, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso para diminuir a pena a 2 anos de reclusão e 20 diárias de
multa, no piso, e abrandar o regime prisional para o inicial semiaberto, confirmando-
se, no mais, a r. sentença pelos próprios fundamentos.v.u.
Concedido o apelo em liberdade, após o trânsito em julgado, expeça-se
mandado de prisão., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500491-69.2018.8.26.0270 -Voto no 43122
2
VOTO no: 43.122
Apelação Criminal no: 1500491-69.2018.8.26.0270
Comarca: Itapeva.
Vara de origem: 1a Vara Judicial.
Juiz prolator da sentença: Wilson Federici Junior.
Apelante: Djalma dos Santos Gordim.
Apelado: Ministério Público.
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por DJALMA DOS SANTOS GORDIM
contra a r. sentença publicada em 09 de abril de 2019, lançada a fls. 181/186, que o
condenou pela prática do delito descrito no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de
02 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 22 diárias de multa, no piso,
em razão de fato ocorrido em 04 de março de 2018, sendo concedido o apelo em
liberdade.
Busca o recorrente, em suma, a absolvição insuficiência probatória,
negando a autoria e questionando o valor probante da alegada confissão extrajudicial.
Insurge-se, também, contra a suficiência das declarações prestadas extrajudicialmente
pelas vítimas, vez que sequer ouvidas em juízo; bem como contra o depoimento do
policial e da testemunha José Henrique, pois alega que tampouco teriam presenciaram os
fatos. Argumenta, ainda, que nem ao menos foi produzida prova da existência material do
aparelho celular que as vítimas disseram que ele teria subtraído. Alternativamente, pede a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500491-69.2018.8.26.0270 -Voto no 43122
3
redução da pena e o abrandamento do regime prisional (fls. 207/210).
Constam as contrarrazões (fls. 219/221) e o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça, que opina pelo desprovimento do recurso (fls. 229/237).
É o relatório.
O apelo comporta parcial provimento apenas para realinhar a pena e
abrandar o regime prisional.
No mais, com todo respeito ao entendimento exposto pela combativa
defesa, a condenação foi justa e merecida, resultando de criteriosa análise dos elementos
de prova obtidos no curso da persecução criminal.
A materialidade é inconteste, sobretudo diante do auto de avaliação fl. 53 e
dos relatórios de investigação policial de fls. 6/7 e 55/57; bem como da prova oral colhida
(mídia).
A autoria do crime também é induvidosa.
Não há dúvida de que o apelante subtraiu para si um aparelho celular,
avaliado em R$1.800,00 (mil e oitocentos reais), pertencente à vítima Franciely.
Ele se dirigiu até a residência da vítima, sendo atendido pelo marido dela, a
testemunha extrajudicial Marcos Paulo, oportunidade em que pediu dinheiro para
comprar remédios. Comovido com a situação, Marcos levou o apelante até uma farmácia
e comprou o medicamento solicitado. No entanto, ao retornar à residência, sua esposa deu
falta do celular que havia deixado no veículo do casal, quando, então, constataram a
subtração do mesmo pelo acusado. Pelas câmaras de vigilância da farmácia, a testemunha
José Henrique pode observar o apelante chegando de carro junto com a vítima Marcos
Paulo. Após diligências, a polícia logrou encontrá-lo, quando, então, confessou
informalmente o crime arguindo que já havia trocado o bem por drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500491-69.2018.8.26.0270 -Voto no 43122
4
Nesse sentido são as declarações extrajudiciais das vítimas Franciely e
Marcos Paulo (fls. 47 e 48), que, apesar de não terem sido ouvidas em juízo, tiveram suas
declarações corroboradas em juízo pela testemunha José Henrique (fls. 69 e 179-CD) e
pelo depoimento do policial Marlos José (fls. 179-CD), sendo certo que nada há nos autos
a indicar qualquer possibilidade de incriminação falsa por parte das vítimas e das
testemunhas, razão pela qual merecem total credibilidade, sendo, assim, irrelevante,
também a ausência de prova material da existência do bem em questão, pois comprovada
pela prova oral.
De qualquer forma, em solo policial (fls. 09), o apelante confessou o crime
de forma detalhada e em consonância com as declarações das vítimas e os depoimentos
das testemunhas, motivo pelo qual a retratação feita em juízo (fls. 179-CD) não logrou
convencer, ainda porque confirmou como sendo sua a assinatura constante no
interrogatório extrajudicial; e a defesa não produziu prova a fragilizar o todo
incriminatório.
Daí que a condenção do apelante era mesmo de rigor.
A pena, contudo, comporta reparo.
Na primeira etapa da estimação, o Il. Magistrado fixou adequadamente a
pena no dobro acima do mínimo legal em 02 anos de reclusão e 20 dias-multa, em razão
dos maus antecedentes (fls. 97/101) e da má conduta do apelante, que se aproveitou do
compadecimento da vítima para subtrair o bem, observando-se, assim, os critérios do art.
59 do Código Penal.
Na sequência, embora a r. sentença tenha reconhecido a atenuante da
confissão não a compensou com a agravante da reincidência, elevando a pena em em
1/8. No entanto, sendo ambas consideradas circunstâncias preponderantes pelo art. 67 do
Código Penal, ora procede-se a devida compensação para manter a pena em 2 anos de
reclusão, e 20 diárias de multa, no piso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500491-69.2018.8.26.0270 -Voto no 43122
5
Quanto ao regime prisional fixado em inicial fechado, a despeito da
reincidência, mas considerando-se o quantum da pena e o fato de tratar-se de crime
cometido sem violência contra a vítima, deve ser remanejado para o semiaberto, que ora
se aplica, por ser o mais adequado para a hipótese vertente.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para diminuir a pena
a 2 anos de reclusão e 20 diárias de multa, no piso, e abrandar o regime prisional para o
inicial semiaberto, confirmando-se, no mais, a r. sentença pelos próprios fundamentos.
Concedido o apelo em liberdade, após o trânsito em julgado, expeça-se
mandado de prisão.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator